Tribunal: TJES
Processo: 5000388-27.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Expropriação de Bens; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000388-27.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO EMERICK PANCINE e outros

APELADO: TIAGO EMERICK PANCINE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REVISÃO CONTRATUAL – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA ESPECÍFICA E EXTREMA VANTAGEM PARA O CREDOR – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – EXCESSO DE GARANTIA – CUMULAÇÃO (NOTA PROMISSÓRIA, GARANTIA REAL, FIANÇA) – GARANTIAS LIVREMENTE PACTUADAS – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a parte apelante, apesar de alegar a ausência de oportunidade para réplica e especificação de provas, não demonstra o efetivo prejuízo processual decorrente do julgamento antecipado do mérito, deixando de indicar quais provas pretendia produzir e como elas poderiam influenciar no resultado da lide (princípio
pas de nullité sans grief
).

2. A ocorrência da pandemia da COVID-19, embora seja evento extraordinário, não autoriza, por si só, a revisão de contrato de confissão de dívida com base na teoria da imprevisão (Arts. 478-480, CC), sendo imprescindível a comprovação robusta do nexo de causalidade direto entre os efeitos da pandemia e a onerosidade excessiva para o devedor, bem como da extrema vantagem para o credor, requisitos não demonstrados no caso concreto.

3. Não configura abusividade a cumulação de garantias (cambial, real e fidejussória) em contrato de confissão de dívida, quando estas foram livremente pactuadas entre as partes, no exercício da autonomia da vontade, e não se demonstrou qualquer ilegalidade, vício de consentimento ou desproporcionalidade manifesta que viole a boa-fé objetiva.

4.Deve ser prestigiado o princípio do
pacta sunt servanda
, mantendo-se os termos do contrato validamente celebrado, quando não comprovados os pressupostos para a revisão judicial por onerosidade excessiva ou a existência de cláusulas abusivas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANGELO EMERICK PANCINE e DANIELE NOIA DOS SANTOS
em face da r. sentença (id. 9071483) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES que acolheu parcialmente os
Embargos à Execução
opostos contra
TIAGO EMERICK PANCINE
, apenas para reconhecer o excesso de execução referente ao termo inicial dos juros e correção monetária, determinando que incidam a partir do vencimento da obrigação (20/01/2022), constituindo o título executivo judicial com base no cálculo apresentado pelos Embargantes.

Em suas razões (id. 9071585), os Apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não lhes foi oportunizada a apresentação de réplica à impugnação nem a manifestação sobre o interesse na produção de provas. No mérito, requerem a reforma da sentença para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais (excesso de garantia) e a necessidade de reequilíbrio contratual em face da pandemia (onerosidade excessiva), bem como para suprimir as cláusulas consideradas abusivas.

O Apelado apresentou Contrarrazões (id. 9071591), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado em grau recursal, tendo os Apelantes comprovado o recolhimento do preparo em dobro após determinação deste Relator.

Os autos foram remetidos ao 4º CEJUSC para tentativa de conciliação (id. 10982950), a qual restou infrutífera.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000388-27.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO EMERICK PANCINE, DANIELE NOIA DOS SANTOS

APELADO: TIAGO EMERICK PANCINE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANGELO EMERICK PANCINE e DANIELE NOIA DOS SANTOS
em face da r. sentença (id. 9071483) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES nos
Embargos à Execução
opostos contra
TIAGO EMERICK PANCINE
.

Na origem, os Embargantes/Apelantes opuseram os presentes embargos visando desconstituir parcialmente a Execução de Título Extrajudicial nº 5000017-63.2022.8.08.0039, fundada em nota promissória oriunda de contrato de confissão de dívida. Sustentaram, em síntese: a) excesso de execução, pois o cálculo do Embargado/Apelado aplicou juros e correção monetária desde a emissão do título, e não do vencimento; b) onerosidade excessiva superveniente devido à pandemia da COVID-19, a justificar a revisão contratual; c) abusividade de cláusulas contratuais por excesso de garantia (notas promissórias, garantia real e fiança); d) recusa injustificada do credor em aceitar dação em pagamento prevista contratualmente.

O Embargado/Apelado apresentou Impugnação negando o impacto da pandemia nos negócios dos devedores, afirmando a validade das garantias [implícito na defesa do contrato] e negando a ocorrência de oferta ou recusa da dação em pagamento, além de apontar a insuficiência do bem. Requereu a improcedência dos embargos.

A r. sentença acolheu parcialmente os embargos apenas para reconhecer o excesso de execução referente ao termo inicial dos juros e correção monetária, determinando que incidam a partir do vencimento da obrigação (20/01/2022), constituindo o título executivo judicial com base no cálculo apresentado pelos Embargantes. Ainda, rejeitou as alegações de abusividade das cláusulas contratuais e de onerosidade excessiva e rejeitou implicitamente o pedido relativo à dação em pagamento.

Inconformados, os Apelantes interpuseram o presente recurso suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não lhes foi oportunizada a apresentação de réplica à impugnação nem a manifestação sobre o interesse na produção de provas. No mérito, requerem a reforma da sentença para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais (excesso de garantia) e a necessidade de reequilíbrio contratual em face da pandemia (onerosidade excessiva), bem como para suprimir as cláusulas consideradas abusivas.

1. Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Os Apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Juízo
a quo
proferiu julgamento antecipado do mérito sem lhes oportunizar a apresentação de réplica à impugnação e sem intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Embora o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa sejam garantias constitucionais inafastáveis (Art. 5º, LV, CF [684]), a declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

No caso concreto, os Apelantes limitam-se a alegar genericamente a violação procedimental, sem, contudo, demonstrar qual o prejuízo concreto advindo do julgamento antecipado. Não indicam, objetivamente, quais fatos controvertidos necessitariam de dilação probatória para serem elucidados, tampouco especificam quais meios de prova (documental suplementar, testemunhal, pericial) seriam imprescindíveis e teriam o condão de alterar o resultado do julgamento quanto aos capítulos da sentença que lhes foram desfavoráveis (abusividade das cláusulas e onerosidade excessiva pela pandemia).

Da mesma forma, a ausência de réplica, por si só, não configura nulidade insanável se não impediu a parte de se contrapor a fatos novos e relevantes trazidos pela defesa que influenciassem diretamente o mérito. E, no caso concreto, a impugnação apresentada pelo Apelado concentrou-se em rebater as teses jurídicas dos embargos (interpretação do contrato, aplicação da teoria da imprevisão).

O cerne da controvérsia meritória residia na interpretação das cláusulas contratuais], na aplicação de institutos jurídicos (termo inicial de juros, teoria da imprevisão) e na avaliação da suficiência das alegações fáticas (impacto da pandemia, recusa da dação) à luz dos documentos já constantes nos autos. O Magistrado de primeiro grau, destinatário final da prova, entendeu que o conjunto probatório era suficiente para formar seu convencimento, proferindo julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesta seara, não tendo os Apelantes demonstrado o efetivo prejuízo processual decorrente da não realização de réplica ou da ausência de fase específica para indicação de provas – notadamente por não apontarem quais provas relevantes deixaram de ser produzidas e como elas poderiam alterar a conclusão sobre a validade das garantias ou sobre a inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso concreto –, não há que se falar em nulidade da sentença.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar e passo à análise do mérito.

2. Mérito

No mérito, o recurso busca a reforma da sentença para que sejam reconhecidas a abusividade das cláusulas contratuais (excesso de garantia) e a onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19, com o consequente reequilíbrio da relação jurídica.

Mas, a meu ver, o recurso não merece provimento.

2
.1. Da Onerosidade Excessiva e Revisão Contratual (Pandemia COVID-19)

Os Apelantes sustentam que a pandemia da COVID-19 configurou evento extraordinário e imprevisível que tornou a prestação excessivamente onerosa, justificando a aplicação da teoria da imprevisão (Arts. 478 a 480 do Código Civil) para revisar o contrato.

Embora a pandemia seja inegavelmente um fato extraordinário e de consequências sociais e econômicas amplamente conhecidas, sua mera ocorrência não autoriza, automaticamente, a revisão de todo e qualquer contrato. Para a aplicação da teoria da imprevisão, exige-se a comprovação robusta de que: (i) o evento alterou fundamentalmente as bases econômicas do contrato; (ii) gerou onerosidade excessiva para uma das partes; (iii) essa onerosidade resultou em extrema vantagem para a outra parte; e (iv) há um nexo de causalidade direto entre o evento e a dificuldade de cumprimento da obrigação específica.

No caso dos autos, os Apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, concretamente, como a pandemia tornou esta específica obrigação (pagamento de R$ 50.000,00 com vencimento em janeiro de 2022, oriunda de um negócio de aquisição de cotas sociais firmado em 2019) excessivamente onerosa a ponto de justificar a intervenção judicial no contrato.

As alegações sobre a crise no setor de granitos e dificuldades financeiras gerais são genéricas e não foram acompanhadas de provas específicas (como balanços, demonstrativos de resultado, fluxo de caixa) que evidenciassem a impossibilidade ou a onerosidade desproporcional do adimplemento desta dívida em particular.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que “
a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para a revisão de contratos, não podendo ser concebida como uma condição suficiente e abstrata para a modificação dos termos pactuados originariamente, por depender, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial e desde que presentes os demais requisitos dos arts. 317 ou 478 do CC/2002 (...)
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2485765 SP 2023/0367858-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Ademais, a teoria da imprevisão visa restabelecer o equilíbrio contratual rompido, o que pressupõe, nos termos do Art. 478 do CC, que a onerosidade para uma parte corresponda a uma extrema vantagem para a outra. Não se vislumbra nos autos que a manutenção do contrato original, nos termos pactuados, tenha gerado qualquer vantagem extraordinária ou excessiva para o Apelado/Credor em decorrência da pandemia; ele busca apenas o recebimento do crédito originalmente ajustado, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do vencimento, conforme reconhecido pela própria sentença.

Portanto, ausente a comprovação dos requisitos legais para a aplicação da teoria da imprevisão, a r. sentença agiu corretamente ao afastar a tese de onerosidade excessiva como fundamento para a revisão do contrato.

2
.2. Da Alegada Abusividade das Cláusulas Contratuais (Excesso de Garantia)

Os Apelantes reiteram a tese de abusividade das garantias previstas no contrato de confissão de dívida, consistentes na emissão de notas promissórias, na constituição de garantia real sobre imóvel rural e na presença de fiadora (a segunda Apelante).

Conforme bem analisado na sentença, as garantias foram livre e expressamente pactuadas pelas partes no instrumento de confissão de dívida, assinado pelos devedores, credor e fiadora, com reconhecimento de firmas. O contrato previa o pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo a nota promissória executada (R$ 50.000,00) apenas parte do valor total confessado. A exigência de múltiplas garantias (pessoal – fiança; real – um imóvel rural; e cambial – notas promissórias) para assegurar o adimplemento de dívida dessa natureza, especialmente decorrente de transação empresarial, insere-se no âmbito da autonomia privada e não configura, por si só, abusividade.

Os Apelantes não demonstraram qualquer vício de consentimento na celebração do contrato ou que as garantias estipuladas violem a boa-fé objetiva ou coloquem os devedores em desvantagem exagerada e injustificada. A cumulação de garantias é prática comum e lícita no mercado, visando proteger o crédito do credor.

Assim, não havendo ilegalidade ou abusividade manifesta nas cláusulas de garantia livremente pactuadas, deve ser mantida a sentença também neste ponto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes em favor do patrono do Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)